Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE
1. O passageiro que fica privado de seus pertences pessoais em decorrência do extravio da sua bagagem, ainda que temporariamente, durante período de viagem internacional, sofre frustração e angústia que ultrapassam a esfera do mero dissabor e respaldam a condenação da empresa aérea a dano moral.
2. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o juiz a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso não provido.